Tribunal: STF
Processo: HC 239489
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 822.603/RS, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao apelo defensivo, conforme ementa: 



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS (DIVERSOS FATOS) E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS POR ALGUNS FATOS RELACIONADOS AO PRIMEIRO CRIME. [...] NULIDADE DA PROVA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ANTERIOR DA EXISTÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PELA UTILIZAÇÃO DE UM USUÁRIO DE DROGAS COMO AGENTE INFILTRADO, PELA NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS DAS CONDUTAS CRIMINOSAS E POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AFASTAMENTO. MÉRITO. MANUTENÇÃO DO ÉDITO [...]. 



     Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS [...]. WRIT IMPETRADO CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO PASSÍVEL DE REVISÃO. NULIDADE. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TESE DEDUZIDA NA IMPETRAÇÃO QUE DESTOA DA MOLDURA FÁTICA ESTABELECIDA NO ACÓRDÃO ATACADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 



    Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: A presente Ordem de Habeas Corpus insurge-se contra a flagrante ilegalidade da utilização do agente infiltrado como meio de prova para condenação do paciente. Destaca que a autorização judicial concedida no presente processo penal [...] exigia a prévia caracterização de uma organização criminosa em atividade [...]. No entanto, inexistiam indicativos bastantes de que o paciente constituísse organização criminosa. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja declarada a nulidade da prova colhida mediante autorização para agente infiltrado. 



    É o relatório. Decido.



    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu da impetração em decorrência do trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente. Isso porque esta SUPREMA CORTE, da mesma forma, não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017).



    Além disso, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado na impetração, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Se não bastasse, também é inviável esta ação constitucional quando ajuizada com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente